Tribunal: STF
Processo: AI 124772
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-06-12
Data de publicação: 1990-06-12

Ementa:
- EMBARGOS DECLARATORIOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO.
A ADMISSAO DE EMBARGOS DECLARATORIOS CABE, PARA POSSIBILITAR O
EXTRAORDINÁRIO, A TEOR DA SÚMULA 356-STF, QUANDO O TEMA JA FOI
SUSCITADO ANTERIORMENTE, MAS NÃO CHEGOU A SER EXAMINADO NO ACÓRDÃO.
NÃO PODE, POREM, SER CONSIDERADO TAL TEMA, PARA AQUELE FIM, SE
SOMENTE COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ELE TRAZIDO A BAILA, EMBORA
A MATÉRIA, SOB ANGULO EM RELAÇÃO AO QUAL PRETENDE O RECORRENTE
FAZER INCIDIR O DEBATE PUDESSE TER SIDO DESDE CEDO DEBATIDO.